Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-48.2022.8.11.0030
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001073-48.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (APELANTE), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA NAIARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.004.531-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FERREIRA LUZ - CPF: 866.379.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUELLEN DE ALENCAR GOMES FERNANDES - CPF: 035.478.001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), GERALDO JOSE SOUZA ARAUJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
–
PRELIMINAR – NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS
EM RAZÃO
DE SUPOSTA INVASÃO
DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES –
AUTORIZAÇÃO DA MORADORA –
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIABILIDADE DO DOMICÍLIO –

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA
AUSÊNCIA DE PROVAS –
NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – LOCALIZAÇÃO DE QUATRO MUNIÇÕES SEM ARTEFATO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA

–
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU, POR MOTIVOS DIVERSOS DOS APRESENTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 280),
já decidiu que o ingresso forçado em
domicílio
sem mandado judicial apenas se revela legítimo
–
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
–
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
, sobretudo quando aliado a autorização do morador
, o que restou devidamente comprovado no caso concreto
.

2.
O STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão
jurídica provocada
” (
AgRg
no HC nº 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
JAN LUCAS DA COSTA MOLINA

contra a sentença proferida pelo

Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/
MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
além de
11
(
onze
) dias-multa
,
em razão da prática do delito previsto
no artigo
12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03.

Preliminarmente
, a
Defesa
sustenta a nulidade das provas
obtidas, sob o argumento de violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência probatória.

Contrarrazões ao ID
208021409
, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024